Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-58.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000561-58.2022.8.11.0000
PACIENTE: LEONARDO MUNHOZ DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Leonardo Munhoz da Silva, preso pela suposta prática dos crimes de ameaça, violência psicológica contra mulher e descumprimento da medida protetiva (artigos 147 e 147-B do Código Penal, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.
Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 14-1-2022; 2) o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea; 3) é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e atividade licita, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do CPP; e 4) a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, como destaca este trecho da decisão proferida pelo juízo a quo:
“[...] Compulsando os autos, verifica-se que o agressor LEONARDO MUNHOZ DA SILVA embora devidamente intimado no dia 10/10/2021 das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira ROSINETE SILVA SANTOS, conforme certificado no processo de código PJE sob o no 1009851- 11.2021.8.11.0040, continuou a ameaçá-la e persegui-la.
Conforme ressai dos autos, o agressor importuna a vítima, a ameaçando e a assediando, também proferindo ameaças de morte, dizendo que “vai matar a vítima se ela não lhe pagar o valor da motocicleta que foi vendida” (id:73436239).
Pois bem.
Cumpre destacar que a prisão preventiva é cabível desde que presentes os pressupostos e fundamentos, tanto quanto as condições de admissibilidade, na esteira do que dispõem os art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ainda a esse respeito, o art. 321 do Código de Processo Penal dispõe que: “ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código”.
Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelecem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, bem como seus requisitos.
Com tais considerações, observo que versa o crime acerca de violência contra mulher, adequando-se o caso inc. III do art. 313 do CPP.
Lado outro, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e elementos informativos juntados a cautelar, denota-se prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime praticado pelo agressor, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública e da segurança da própria vítima.
Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.
Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto.
Disso, ressalta-se quanto à violência doméstica que, em primeiro lugar, a prevenção da violência de gênero é necessária para que ela não se configure. Porém, quando ocorre, os serviços essenciais devem atender às necessidades das mulheres vitimadas, sendo a Justiça implacável na defesa de seus direitos, que aliás, são inerentes a toda pessoa.
A Lei fundamental consagra vetor hermenêutico de proteção, sendo verdadeira imposição constitucional de agir por parte do Estado, diante da adoção de mecanismos para coibir a violência no âmbito da família, com especial atenção àquela praticada, em qualquer das suas formas e grau, contra a mulher.
Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.
[...] Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. III do CPP, ACOLHO a representação ofertada pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO MUNHOZ DA SILVA, qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da vítima” (p. 25-27 – id. 115198459).
A despeito das razões invocadas pelo impetrante, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo, pelo menos em princípio, a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, além de justificar a medida extrema para garantia da ordem pública.
Com base em tais razões, não cabe falar, neste momento, em ilegalidade da prisão.
Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...] (STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.